Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBESIDADE. MAMOPLASTIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.

2. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

3. A intervenção cirúrgica para a redução de peso (bariátrica), em paciente com obesidade, reclama, em caráter de continuidade do tratamento médico, a cirurgia plástica reparadora, sob pena de, inclusive, impedir que a paciente usufrua da melhora do quadro geral de saúde almejado no primeiro procedimento médico.

4. A cirurgia plástica de mamoplastia, pós-cirurgia de redução de peso, a toda evidência, não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, essencialmente reparador, com finalidade de melhora funcional da qualidade de vida do paciente, revelando-se abusiva qualquer cláusula contratual tendente a limitar o tratamento médico integral inicialmente prestado pela operadora do plano de saúde.

5. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a autoestima, a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha.

6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico reparador, pleiteado pela segurada, após submissão a cirurgia bariátrica, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição a que fica sujeito a segurada.

7. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

8. Recurso conhecido e desprovido.